Tribunal: STF
Processo: RE 184425
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO
PÚBLICO. HABILITAÇÃO LEGAL. CARGO PÚBLICO: REQUISITOS ESTABELECIDOS
EM LEI. C.F., art. 37, I.
I. - A habilitação legal para o exercício do cargo deve
ser exigida no momento da posse. No caso, a recorrente, aprovada em
primeiro lugar no concurso público, somente não possuía a plena
habilitação, no momento do encerramento das inscrições, tendo em
vista a situação de fato ocorrida no âmbito da Universidade,
habilitação plena obtida, entretanto, no correr do concurso: diploma
e registro no Conselho Regional. Atendimento, destarte, do requisito
inscrito em lei, no caso. C.F., artigo 37, I.
II. - R.E. conhecido e provido.